Tribunal: TJDFT
Processo: 0743541-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA DECISÃO QUE JULGOU INTEMPESTIVO E DESERTO O RECURSO INOMINADO – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado, proferi a seguinte decisão:
“Estabelece o inciso V do art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais que o relator negará seguimento a recurso.
O presente recurso não merece ser conhecido porque ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Isso porque a sentença dos embargos de declaração foi disponibilizada na Edição no 215/2020 do Diário da Justiça eletrônico do dia 16/11/2020, na página 980, e publicada no dia seguinte. O prazo de 10 dias (art. 42, Lei 9.099/95) se iniciou em 18/11/2020, findando em 1o/12/2020. Como o recurso foi interposto em 08/12/2020 (ID 22390829), é manifestamente intempestivo.
Além disso, apenas foi recolhido o preparo (ID 22390831).
Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso em face da sua intempestividade e deserção, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.
Operada a preclusão, baixem os autos à origem.
Publique-se. Intime-se.”
2. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da decisão recorrida. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que se utiliza de argumentação distinta, sem realizar o necessário cotejo com a decisão que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. No caso em exame, a decisão recorrida considerou em sua fundamentação que o Recurso Inominado foi interposto fora do prazo de 10 dias a que se refere o art. 42 da Lei n. 9.099/95, como também o recorrente não efetuou corretamente o preparo recursal, porque não foi comprovado o pagamento das custas processuais. Lado outro, as razões recursais questionam a aplicação do rito e prazos do CPC para o processo de execução que tramita em Juizado Cível. Ausente, assim, a necessária impugnação da decisão recorrida, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Custas processuais e honorários advocatícios conforme decisão impugnada.